Tribunal: TJDFT
Processo: 0714707-93.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Processual civil e civil. Recurso inominado. Acidente de trânsito. Ausência de cautela na realização de manobra. Suficiência das provas produzidas. Responsabilidade exclusiva do réu. Lucros cessantes configurados. Valor adequado. Recurso desprovido
I. Caso em exame
1. Ação de indenização por danos materiais cumulada com lucros cessantes em decorrência de acidente de trânsito onde os autores narram que em 19/08/2024, por volta das 19h40, trafegavam entre as quadras SHIGS 715/714 Sul pela pista W4 sul quando sofreram uma colisão provocada réu que não observou a sinalização de parada obrigatória existente na via sentido via W5 sul, colidindo contra a lateral direita do veículo conduzido pelo Sr. Marcos Vinicius e de propriedade do Sr. José Osvaldo, ora autores. O requerido também ingressou com ação de indenização por danos materiais e morais contra os autores (autos no 0721473-71.2024.8.07.00070), sendo proferida uma única sentença para os dois processos (0721473-71.2024.8.07.00070 e 0714707-93.2024.8.07.0009).
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o réu a pagar aos autores as quantias de R$ 4.300,00 pelo reparo do veículo e de R$ 2.500,00, a título de lucros cessantes, totalizando 6.800,00, o que ensejou a interposição do presente recurso pelo réu.
3. Em suas razões, o recorrente defende a responsabilidade concorrente das partes pelo acidente de trânsito ao argumento de que já havia ultrapassado a placa de parada obrigatória no momento da colisão, quando foi interceptado pelo veículo dos autores que não reduziu a velocidade ao adentrar no cruzamento. Entende que não há comprovação de que o rendimento auferido pelo autor Marcos Vinícius, como motorista de aplicativo de viagem, se mantinha constante, pois há apenas comprovante nos autos a fundamentar a pretensão de reparação pelos lucros cessantes pelo período de um mês. Acrescenta que não foram considerados os gastos com combustível, com custos operacionais e que seria possível ao autor alugar outro veículo pelo período em que o carro esteve indisponível.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve responsabilidade concorrente das partes no acidente de trânsito, a ensejar a divisão do pagamento do valor dos danos ocasionados ao veículo do primeiro autor; (ii) verificar se os lucros cessantes foram demonstrados e se o valor arbitrado se mostra adequado.
III. Razões de decidir
5. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
6. Nos termos do art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro, “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.
7. As provas carreadas aos autos, tais como, os vídeos, as fotografias do local do acidente e da sua dinâmica, conferem verossimilhança às alegações contidas na petição inicial, no sentido de que o réu foi o responsável pela colisão entre os veículos, inexistindo nos autos qualquer elemento de prova que afaste a presunção de sua culpa ou que enseje a atribuição de culpa concorrente pelos autores.
8. A dinâmica narrada pelos recorridos demonstra que o réu negligenciou no dever de cuidado ao adentrar na rotatória e, sem atentar para as condições locais e a sinalização de parada obrigatória, provocou o acidente.
9. A par de tal quadro, irretocável a sentença que condenou o recorrente ao pagamento de indenização por danos decorrentes do reparo do veículo pelo menor orçamento apresentado, no valor de R$ 4.300,00.
10. No que concerne aos lucros cessantes, o recorrido Marcos Vinícius demonstrou a interrupção de suas atividades profissionais como motorista de aplicativo nas plataformas Uber e 99, durante o período em que o veículo foi encaminhado para oficina mecânica, o que não levanta dúvidas sobre a regularidade de sua atividade profissional e a veracidade dos rendimentos alegados. Os documentos de ID 69050217 a ID 69050223 demonstram seu ganho por jornada. E, como bem arbitrado na sentença, observou-se renda semanal média de R$ 2.110,82, o que corresponde a quantia de R$ 281,44 por dia. Chegando-se ao valor de R$ 4.784,54 pelos 17 dias em que o uso do veículo não foi possível.
12. Outrossim, não há como acolher o pleito do recorrente visando à redução do valor da condenação dos lucros cessantes, pois esses foram devidamente comprovados.
13. Ao contrário do afirmado pelo recorrente, observa-se a apresentação de documentos que demonstram rendimentos recebidos entre os meses de julho a setembro, o que possibilitou a fixação da renda semanal média e diária do segundo autor, tendo o juiz de origem ponderado inclusive sobre o desconto dos valores necessários ao exercício da profissão, reduzindo o valor dos lucros cessantes de R$ 4.784,54 para R$ 2.500,00.
14. Por fim, mesmo que o segundo autor alugasse outro veículo para realizar seu trabalho, por certo não seria afastada a possiblidade de condenação do recorrente pelos lucros cessantes, podendo inclusive lhe ser atribuída a responsabilidade pelo eventual aluguel de veículo para exercício da atividade profissional do segundo autor.
IV. Dispositivo
15. Recurso desprovido.
16. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
17. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 34
Jurisprudência relevante citada: n/a.